Tribunal: TJDFT
Processo: 0750349-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0750349-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AGENARIO MARQUES DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc., Trata-se de recurso de agravo, com pedido liminar, interposto por AGENÁRIO MARQUES DOS SANTOS em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o requerimento de concessão do livramento condicional ante a ausência do requisito subjetivo, em desconformidade com a exigência do artigo 83, inciso III, alínea a, do Código Penal (mov. 364.1 - execução penal n. 0004417-48.2001.8.07.0015). A Defesa técnica (Dr. TIAGO CARVALHO DE ALMEIDA, OAB/DF n. 77.849), em sede de razões recursais (ID 78436966, p. 386-392), salientou que o agravante cumpre pena privativa de liberdade desde 16-abril-1998 e em 10-outubro-2024 preencheu o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, qual seja, 2/3 (dois terços) de cumprimento de pena, ante a condenação por crime hediondo, consoante exige o artigo 83, inciso V, da LEP. Esclareceu que a decisão agravada limita-se a afirmar que o agravante não preencheu o requisito subjetivo, porém, não realizou uma análise concreta e atualizada de sua conduta carcerária. Destacou que o agravante não praticou falta grave ou teve eventos negativos desde a última análise de seu comportamento carcerário, ocorrida em 28-agosto-2025. Afirmou que o agravante progrediu para o regime semiaberto em 8-janeiro-2025, obteve saídas temporárias e autorização para o trabalho externo, circunstâncias que indicam o cabimento do benefício pretendido. Asseverou que a perquirição do requisito subjetivo deve pautar-se em elementos concretos, sendo indevida a utilização de meras suposições ou análise estática do histórico prisional do agravante. Argumentou que a decisão agravada carece de fundamentação idônea porquanto “a utilização da técnica da motivação per relationem é inviável quando a decisão referenciada (mov. 342) também foi genérica e não analisou os elementos concretos dos autos”, o que viola o artigo 93, IX, da Constituição Federal. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso com a apreciação preferencial do cabimento do benefício pretendido. No mérito, o provimento do recurso, a fim de reconhecer o preenchimento do requisito subjetivo exigido pelo artigo 83, inciso III, alínea a, do Código Penal, e conceder-lhe o livramento condicional. O Ministério Público, em contrarrazões (ID 78436966, pp. 397-402), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A decisão foi mantida em juízo negativo de retratação (ID 78436966, p. 406). É o relatório. Decido. Em 24-setembro-2025, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal indeferiu a concessão da benesse do livramento condicional ao agravante, sob a alegação de que não foi preenchido o requisito subjetivo exigido pelo artigo 83, inciso III, alínea a, do Código Penal. Explanou que não foram apresentados novos elementos capazes de demonstrar alteração fática no tocante ao requisito subjetivo do agravante. Pontuou que o interregno transcorrido desde a decisão anterior que indeferiu o livramento condicional em benefício do agravante não foi suficiente para depurar seu comportamento carcerário. Adotou os fundamentos da decisão anteriormente prolatada para manter a negativa do benefício pretendido. Confira-se a íntegra da decisão: É o relatório. DECIDO. O incidente relativo ao livramento condicional foi analisado por esse Juízo em 28/08/2025 (mov. 342), tendo sido indeferido ante a ausência do requisito subjetivo exigido para a concessão do benefício (art. 83, III, Código Penal). Observo que a defesa não apresentou elementos novos capazes de infirmar a compreensão alcançada naquela oportunidade, ao passo em que inexiste alteração fática relevante a demonstrar ter sido adimplido o requisito subjetivo. Ademais, o tempo decorrido desde a decisão acima mencionada não foi suficiente para depurar o comportamento carcerário do reeducando, o que deve ser observado à vista do histórico já analisado. Feitas tais considerações, adoto a técnica da motivação per relationem para, valendo-me da argumentação expendida na decisão de mov. 342, concluir que o benefício deve ser indeferido, à míngua do atendimento ao requisito subjetivo. Assim, indefiro o pedido Intimem-se. Pois bem. A leitura dos fatos apresentados revela que a decisão agravada está devidamente fundamentada e ancorada em elementos concretos. Em consulta ao Relatório da Situação Processual Executória (RSPE), nos autos da execução penal n. 0004417-48.2001.8.07.0015, verifica-se que o agravante foi condenado à pena privativa de liberdade total de 31 (trinta e um) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias, dos quais já cumpriu 19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias. A decisão anteriormente prolatada, que indeferiu o livramento condicional em benefício do agravante em 28-agosto-2025, ressaltou que “o requisito subjetivo não está adimplido, uma vez que, conquanto não haja a notícia de falta grave nos últimos 12 meses, o sentenciado praticou crime doloso durante o cumprimento da pena (crimes de receptação e falta identidade praticados em 04/03/2022 - carta de guia de mov. 124.1), além de ter empreendido fuga entre 14/10/2015 e 05/03/ 2022 (mov. 34.1), a revelar que não é dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele agraciado com o livramento condicional, não preenchendo, portanto, a exigência do art. 83, III, ‘a’, do CP” (mov. 342.1 - autos n. 0004417-48.2001.8.07.0015). Os fundamentos outrora mencionados e que foram aproveitados pela decisão agravada são idôneos e confirmam a incompatibilidade da concessão do benefício em favor do agravante, notadamente em sede de liminar. Destaque-se que o entendimento vigente na jurisprudência pátria é de que “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal", consoante preceitua o Tema Repetitivo n. 1.161 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, está evidente que o indeferimento do livramento condicional ao agravante está amparado em elementos concretos, idôneos e consentâneos com o precedente vinculante retromencionado, o que afasta a necessidade de intervenção deste Relator em juízo de cognição sumária. A ausência de demonstração da plausibilidade do pedido formulado e do perigo de dano decorrente da mantença da decisão agravada tornam descabida a concessão de efeito suspensivo pretendida. A perquirição mais detalhada dos elementos de convicção trazidos nos autos será realizada por ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 17 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator